Tribunal: STF
Processo: AI 237725
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE DEPÓSITO DO
VALOR DA MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1.      O acórdão embargado condicionou a interposição
de qualquer outro recurso, ao depósito de quantia
correspondente a 1% do valor corrigido da causa, nos termos
do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, com a
redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998,
observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
2.      E a Embargante não comprovou tal depósito.
3.      Embargos não conhecidos, aplicando-se à
embargante outra multa de um por cento (1%) sobre o valor
corrigido da causa, nos termos do parágrafo único do art.
538 do CPC, em sua atual redação.